Tribunal: TJMT
Processo: 1009119-03.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1009119-03.2016.8.11.0041
RECORRENTE: GIRUS MERCANTIL DE ALIMENTOS LTDA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Consoante a certidão de id. 82319473 “o Recurso Extraordinário, ID no 82246963, foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU - referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item Número do processo na origem, tendo em vista que não se refere aos autos originários”.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da Recorrente para que sane o equívoco no prazo de 05 (cinco dias), sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da parte, certifique-se se a irregularidade no pagamento do preparo foi sanada.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões aos recursos excepcionais, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça